Tribunal: TJES
Processo: 5005813-47.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005813-47.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEIDA MARIA CARVALHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. PORTABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por LEIDA MARIA CARVALHO em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que a Requerente alega que a portabilidade do número de telefone solicitada não teria sido efetivada, e que estaria sendo cobrada por valores não contratados. Com base nisso, pretende o cancelamento das cobranças indevidas e a condenação da Requerida a efetivar a portabilidade e a pagar indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida a: A) abster-se de realizar cobranças que excedam a quantia de R$160,00 e B) Pagar à requerente o valor de R$3.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, devidamente intimada, a parte autora não constituiu patrono a fim de apresentar contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido a falha no serviço e o consequente dano moral encontram-se devidamente qualificado nos autos e fundamentado na decisão de piso: “Nesse sentido, verifico que a parte Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a adequada instrução da Autora quanto à não concretização da portabilidade do código. Ao contrário, manteve indefinidamente a linha provisória ativa, cobrando inclusive por serviços com valor total acima do contratado, sem a devida comprovação da utilização. [...] Está configurada, enfim, a falha na prestação de serviço por parte da Requerida, devendo ela reparar os danos experimentados pela Requerente. Para tanto, o arbitramento de indenização no patamar de R$3.000,00 (três mil reais) revela-se suficiente diante do desleixo refletido pela conduta da Ré, atrelado à relevância do prejuízo experimentado pelo Autor”. Nesse ponto a quantia exarada no valor de R$3.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros de julgamento desta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)